Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725970-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: AMIL Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Lucrecia Almeida da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima AMIL Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, nos autos do processo no 0700664-80.2021.8.07.0002, assim redigida: “Vistos. Trata-se de embargos de declaração, onde a embargante AMIL sustenta omissão na fundamentação na decisão que indeferiu a denunciação da lide à ASSEMP. Pois bem. Observo que, de fato, a decisão ID 96153153 deixou de apontar fundamentos para o mencionado indeferimento, o que passo a suprir no presente momento. Em que pese não se poder afastar, de plano, eventual direito de regresso da embargante em face da terceira ASSEMP, o fato é que se está a tratar de relação de consumo, onde, na esteira do artigo 88 do CDC, o STJ tem reiteradamente limitado a possibilidade de denunciação da lide quando se observar a possibilidade de dilação probatória em prejuízo da celeridade do feito e, por conseguinte, do hipossuficiente. E tal é o caso dos autos, onde a denunciação da lide pela AMIL visa à abertura de discussão distinta daquela relacionada à responsabilidade das requeridas diante da condição de prestadoras de serviço. Reforça essa percepção a própria natureza do direito tutelado – saúde – que reclama rápida e eficaz resposta jurisdicional, o que fatalmente ficará comprometida com a inserção de nova parte no feito. Assim, ACOLHO os embargos para aclarar a decisão embargada nos termos acima e determinar que os autos permaneçam em conclusão para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28083154), em síntese, que celebrou negócio jurídico com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas - ASSEMP, que contratou a administradora do plano de saúde (Union Life Administradora de Benefícios), tendo a ASSEMP incluído indevidamente a recorrida na posição de beneficiária do plano de saúde. Argumenta que deve ser promovida a denunciação da lide à Associação dos Servidores Municipais de Palmas - ASSEMP, uma vez que a recorrida não integra os quadros da aludida associação. Assim, conclui que a recusa ao fornecimento do tratamento pretendido pela recorrida ocorreu de modo legítimo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada e promovida a denunciação da lide à Associação dos Servidores Municipais de Palmas - ASSEMP. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28083511). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide à Associação dos Servidores Municipais de Palmas – ASSEMP. Inicialmente, convém fazer uma breve anotação em relação à evidente distinção entre a possibilidade de ampliação do polo passivo da relação jurídica processual e do instituto da denunciação da lide. A esse respeito, convém destacar a insuperável doutrina de Ovídio Baptista da Silva: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide.” [1] (Ressalvam-se os grifos) Em relação à posição que é ocupada pelo denunciado e os efeitos decorrentes da relação jurídica processual, o insigne jurista, ao tratar da denunciação promovida pelo réu, à luz do Código de Processo Civil de 1973, assim leciona: “Tratando da denúncia promovida pelo réu, o art. 75, I, do Código declara que, se o denunciado aceitar a denunciação e contestar o pedido da ação principal, o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e, de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado. A maioria da doutrina concorda com isso, afirmando que o denunciado sempre seria litisconsorte do denunciante na demanda principal. Em sentido contrário, porém, Botelho de Mesquita (ob. cit., p 99-100) declara que a posição do denunciado será a de um assistente adesivo simples. Em que pesem as argutas observações de Athos Gusmão Carneiro (Intervenção de terceiros, p. 73), procurando demonstrar que a declaração sentencial, contida na decisão de procedência da reivindicatória de que resulta a evicção, atinge o denunciado como coisa julgada, entendemos que, não obstante a referência contida no art. 75, I, do CPC, o denunciado permanece como terceiro interveniente na demanda principal, ficando exposto à eficácia sentencial tradicionalmente denominada efeito de intervenção, e não à coisa jugada (...).” [2] (Ressalvam-se os grifos) José Roberto dos Santos Bedaque, ao discorrer a respeito da posição ocupada pelo denunciado, assim ensina: “Uma das partes denuncia a lide a alguém, que passará a ocupar, simultaneamente, a posição de assistente na demanda originária e réu na denunciação. Como o denunciado está vinculado, no plano substancial, apenas ao denunciante, continuam inalterados os polos da ação proposta inicialmente. Com a denunciação insere-se no processo outra relação jurídica material, de que fazem parte o denunciante e o denunciado. Como este último tem interesse na vitória do denunciante na outra demanda, o que implica inexistência do direito de regresso, atuará como assistente dele. Concomitantemente, será réu na denunciação.” [3] Elucida o supracitado jurista que o resultado do processo principal, inclusive, determinará a própria exigibilidade da pretensão a ser deduzida em ação de regresso. Além disso, nessas circunstâncias observa-se o critério da economia processual e afasta-se o proferimento de decisões eventualmente discrepantes, senão vejamos: “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. (omissis) Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. (omissis) Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.” [4] (Ressalvam-se os grifos) O denunciado não pode passar a integrar o polo passivo da demanda originária. O que ocorre, em verdade, é a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas. Feitas essas considerações de cunho propedêutico, convém observar que o Juízo singular afastou a possibilidade de denunciação da lide como forma de cumulação subjetiva na relação jurídica processual originária. No caso em deslinde, a recorrida ajuizou ação contra a recorrente para pleitear, entre outros pontos, o restabelecimento dos serviços fornecidos pelo plano de saúde, ora recorrente. Em relação à suposta possibilidade de denunciação da lide a recorrente não mencionou, nas suas razões recursais, qual seria a hipótese que, em tese, justificaria a pretendida modalidade de intervenção de terceiro, nos termos do art. 125 do CPC. A hipótese do art. 125, inc. I, do CPC não pode, logicamente, ser concebível, tendo em vista a dissonância entre a causa de pedir e a eventual ocorrência de evicção. O art. 125, inc. II, do CPC enuncia a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. Ainda que fosse plausível a referida hipótese, observa-se que, por se tratar no presente caso de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 88 do CDC. A aludida regra, com efeito, revela a inadmissibilidade da denunciação da lide nas relações jurídicas de natureza consumerista. Isso porque a aferição da existência do elemento subjetivo da culpa na nova relação jurídica formada a partir da denunciação da lide certamente causaria prejuízo à razoável duração do processo. A respeito do tema, examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. 1. Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.919/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 571)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a manifesta impossibilidade de deferimento da denunciação da lide pretendida de acordo com a orientação do entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 197-207. [2] SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. GOMES, Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 200. [3] Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179. [4] Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato São Paulo: Atlas, 2005, p. 179-181.